Tribunal: TJBA
Processo: 8051280-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051280-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEIJEAN SANTOS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA DEFINIR O TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO E OS CRITÉRIOS DE FISCALIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. 2. Identifica-se a omissão no acórdão que, ao conceder tutela provisória de custeio de aluguel, deixa de estabelecer um marco temporal ou condição resolutiva clara para a obrigação, gerando insegurança jurídica. 3. Configura-se a obscuridade quando o comando judicial que impõe o pagamento mediante apresentação de documentos não especifica os critérios mínimos de validade e fiscalização, abrindo margem para controvérsias na fase de cumprimento da decisão. 4. O acolhimento dos embargos com efeitos modificativos é medida que se impõe para integrar o julgado, estabelecendo o prazo de duração da medida e os requisitos formais para a comprovação da despesa, de modo a conferir maior precisão e efetividade ao comando judicial, sem alterar o mérito do direito reconhecido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8051280-82.2025.8.05.0000, em que figura como embargado DEIJEAN SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25